Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700647-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO PEREIRA MIRANDA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, para “confirmar a medida liminar de busca e apreensão e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo alienado MARCA: FIAT Modelo: PULSE DRIVE 1.3 CVT 4P COM AG Ano: 2023 Cor: PRATA Placa: SCQ8D32 RENAVAM: 01343559828 CHASSI: 9BD363A1MPYZ83494 em mãos do autor, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 62868453). O decisum fundamentou-se no entendimento de que restou comprovada a existência de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes (ID 62868375), bem como a inadimplência do Autor/Apelante, que não pagou a integralidade da dívida, nos 5 (cinco) dias seguintes à execução da liminar de busca e apreensão, ocorrida em 17/2/2024 (ID 62868393). Destacou-se ainda que cabia ao Autor efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no total de R$ 83.158,70 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), mas que foi pago apenas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nome de terceiro estranho à lide, razão pela qual não há que falar em purga da mora. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 62868456), aparentemente, além de não impugnar especificamente os aludidos fundamentos, inova ao amparar o pedido de reforma da r. sentença na impenhorabilidade do veículo objeto dos autos, na forma do art. 833, V, do CPC/15, por se tratar do único bem da empresa do recorrente, indispensável para o exercício da atividade profissional dele. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator